Tribunal: TJMT
Processo: 1010315-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010315-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ELIEZER SANTANA - CPF: 241.436.771-72 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MARGARIDA SANTANA DA SILVA - CPF: 652.232.411-34 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ELIEZER SANTANA (APELADO), ELIEZER SANTANA - CPF: 241.436.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), MARGARIDA SANTANA DA SILVA - CPF: 652.232.411-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por seguradora contra sentença que reconheceu o direito à indenização do seguro DPVAT sem exigir prévio requerimento administrativo, admitiu a sucessão processual dos herdeiros do falecido segurado e arbitrou honorários advocatícios no percentual estabelecido no Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse processual na demanda sem prévio requerimento administrativo; (ii) verificar a legitimidade ativa dos herdeiros para pleitear indenização securitária após o falecimento do segurado; (iii) analisar a adequação da fixação dos honorários advocatícios e a incidência de juros moratórios.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade do prévio requerimento administrativo quando houver contestação de mérito, evidenciando a resistência à pretensão e caracterizando o interesse processual (RE 631240 RG/MG).

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o direito à indenização do seguro DPVAT é de natureza patrimonial e transmite-se aos sucessores do segurado falecido, legitimando-os a prosseguir na ação (STJ AREsp 266494/MG).

5. A documentação anexada aos autos, incluindo laudo pericial judicial e histórico clínico, comprova o nexo causal entre o acidente e as lesões, configurando o direito à indenização.

6. O erro material relativo à incidência de juros de mora pode ser corrigido a qualquer tempo, sem afronta à coisa julgada (STJ AgRg no AREsp 695992/RS).

7. A fixação dos honorários advocatícios seguiu os limites estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC, observando o critério de moderação e razoabilidade, sem afronta aos princípios da proporcionalidade e equidade (STJ REsp 1.746.072/PR).

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O interesse processual não é afastado pela ausência de prévio requerimento administrativo quando a seguradora apresenta contestação de mérito, demonstrando resistência à pretensão.

2. O direito à indenização do seguro DPVAT é transmissível aos sucessores do segurado falecido, que possuem legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir na ação.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, aplicando-se moderação e razoabilidade na quantificação do percentual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, § 2o e § 11o; STJ REsp 1.746.072/PR; STJ AREsp 266494/MG; STF RE 631240 RG/MG.

Jurisprudência relevante citada:
STJ REsp 1.333.058/PE; STJ AgRg no AREsp 695992 RS; STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por MARGARIDA SANTANA DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), com juros de 1% (um por cento) a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso, custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A seguradora apelante
alega equívoco do juízo singular ao não reconhecer inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo. Aduz impossibilidade de substituição processual. Aponta omissão quanto à incidência dos juros de mora. Afirma que o juízo singular afrontou regra geral de obediência obrigatória e ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2o, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e ou arbitrar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Contrarrazões (Num. 252567699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante deseja a reforma do
decisum
por considerar que houve equívoco do juízo singular ao não reconhecer inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo. A razão, porém, não a assiste.

O STF estabeleceu uma fórmula de transição quanto à exigência do prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação. Determinou que nas ações ajuizadas até à conclusão do julgamento (03.09.2014 - RE 631240RG/MG), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que é exigível, deverá ser observado que,

caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar na extinção do feito, caso já se tenha apresentado contestação de mérito, caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Ainda mais, em continuidade, também assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).

Ressai dos autos que a seguradora apelante apresentou contestação do mérito (Num. 207151857). Descabe, portanto, a extinção do feito por ausência de prévio requerimento administrativo.

A seguradora apelante se insurge contra a sentença singular, ao afirmar impossibilidade de substituição processual ao argumento de que não houve a realização de perícia médica antes do óbito do
de cujus
.

A possibilidade de sucessão processual, regulamentada pelo diploma legal, está condicionada ao fato de que o direito pleiteado, a indenização de seguro obrigatório, é de natureza patrimonial e não personalíssimo, ou seja, não desaparece com o óbito do autor, mas passa a integrar o seu espólio. Assim, possível habilitação de seus herdeiros, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa (TJ MT NU

1034667-93.2017.8.11.0041).

O c. STJ também já assentou que o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 266494/MG).

Ademais, constam dos autos, Histórico Clínico (Num. 207151845 – pág. 02/05) e Laudo Médico Judicial de Perícia Indireta (Num. 207151910). Saliente-se que é suficiente o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada se originou de fato previsto em lei, suficiente para o nascimento do direito ao recebimento da indenização. Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

A alegação de omissão quanto à incidência dos juros de mora, decorreu de questão relativa a erro material que pode ser reconhecida a qualquer tempo, pois o
c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 RS).

A seguradora apelante, em suas razões, defende que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais afrontou regra geral de obediência obrigatória e ofendeu o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.
A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

É importante anotar que o juízo singular, ao arbitrar os honorários sucumbenciais, o fez dentro dos princípios da quantidade e qualidade do trabalho do causídico, sem ofender o princípio da razoabilidade. Ao caso em tela, os honorários foram fixados nos limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, reformo o
decisum
apenas para corrigir ERRO MATERIAL. Determino os juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Mantida a sentença singular em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto n
o art. 85, § 11o do CPC em razão de haver o juízo arbitrado
os honorários sucumbenciais no percentual máximo permitido
.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025